Tribunal: TCU
Processo: 019.326/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8337/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.326/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Daniel Pinheiro da Fonseca (XXX.389.471-XX); Denis Prates (XXX.720.647-XX); Elias Queiroz Baracho (XXX.879.147-XX); Jose Antonio Nascimento Rodrigues (XXX.559.204-XX); Julio Cesar Lago de Carvalho (XXX.855.463-XX); Luiz Geraldo Santos Figueiredo (XXX.009.630-XX); Micheli de Souza Nunes (XXX.391.350-XX); Paulo Enrique Bitello (XXX.522.560-XX); Rogerio Rodrigues de Faria (XXX.719.756-XX); Wilza Julia Ribeiro (XXX.422.686-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.